Tribunal: TJES
Processo: 5020188-43.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020188-43.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: DAIANE BIZIO SANTOS
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5020188-43.2024.8.08.0048

CLASSE:
RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO:
DAIANE BIZIO SANTOS

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S.A.
em face da r. sentença proferida no ID 12710813, que julgou procedentes os pedidos formulados por
DAIANE BIZIO SANTOS
, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais.

A parte autora, ora recorrida, ajuizou a presente demanda alegando, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à companhia ré para o trecho Porto Alegre/RS - Vitória/ES, com voo programado para 08 de maio de 2024. Aduz que, de forma unilateral e sem aviso prévio adequado, a ré cancelou as passagens em virtude das enchentes que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Ao solicitar o estorno do valor pago via cartão de crédito, a empresa aérea teria se negado, disponibilizando a quantia apenas como crédito para uso futuro, o que se mostrou inviável para a consumidora. Diante da falha na prestação do serviço e do descaso no tratamento da questão, pleiteou a condenação da ré à restituição do valor pago e à compensação por danos morais.

O juízo
a quo
, em sua decisão, acolheu a pretensão autoral, nos seguintes termos:

"Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos autorais para: i) CONDENAR a requerida a restituir à requerente a quantia de R

2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, com incidência de juros e correção monetária a contar do arbitramento."

Irresignada, a companhia aérea interpôs o presente Recurso Inominado (ID 12710814), sustentando, em suma, a ausência de sua responsabilidade, porquanto o cancelamento do voo decorreu de evento de força maior, qual seja, a calamidade pública notória no Rio Grande do Sul, que levou ao fechamento do Aeroporto Salgado Filho. Argumenta que prestou as informações necessárias e ofereceu as alternativas previstas na regulamentação da ANAC. Alega, ademais, a inexistência de dano moral indenizável, tratando-se de mero dissabor. Por fim, assevera que a autora já teria obtido o estorno do valor por meio de
chargeback
junto à operadora de seu cartão de crédito, o que configuraria enriquecimento ilícito. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 12710819), rechaçando as teses recursais e pugnando pela manutenção integral da sentença vergastada.

Os pressupostos de admissibilidade do recurso, incluindo a tempestividade e o preparo (ID 12710815 e 12710816), foram devidamente satisfeitos.

É o relatório do essencial. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

A. Da Admissibilidade do Recurso

O recurso é cabível, tempestivo e foi devidamente preparado, razões pelas quais dele conheço.

B. Do Mérito Recursal

A controvérsia cinge-se a aferir a responsabilidade da companhia aérea recorrente pelos danos alegados pela recorrida, em decorrência do cancelamento de voo e da subsequente recusa em proceder ao reembolso monetário dos valores despendidos.

A análise dos autos deve ser realizada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de inequívoca relação de consumo, na qual a companhia aérea figura como fornecedora de serviços e a passageira como consumidora final (arts. 2º e 3º do CDC). A responsabilidade do fornecedor, em casos como o presente, é de natureza objetiva, prescindindo da comprovação de culpa, nos termos do artigo 14 do referido diploma legal.

O ponto de partida da análise é o fato gerador do cancelamento do voo: as severas enchentes que atingiram o estado do Rio Grande do Sul em maio de 2024. Tal evento, de proporções catastróficas e amplamente noticiado, resultou no fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho por tempo indeterminado, conforme demonstrado pela própria recorrente em sua peça de defesa (ID 12710814, págs. 3-5).

Neste particular, assiste razão à recorrente, e o juízo de primeiro grau bem o reconheceu. O evento climático extremo configura hipótese clássica de força maior, ou fortuito externo, que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da empresa e o dano decorrente do cancelamento em si. A impossibilidade de operar voos em um aeroporto submerso é um fato necessário e inevitável, cujos efeitos não era possível impedir (art. 393 do Código Civil). Portanto, não se pode imputar à companhia aérea a responsabilidade pelo ato de cancelar a viagem.

Contudo, a questão central da lide, e que fundamentou a condenação em primeira instância, não é o cancelamento, mas a conduta da empresa
após
o cancelamento. A responsabilidade do fornecedor não se exaure com a ocorrência do fortuito; ela se transmuta no dever de prestar a devida assistência ao consumidor e de mitigar os prejuízos decorrentes da inexecução do contrato.

A recorrida alega, e as provas dos autos corroboram (ID 12710796 e 12710799), que, ao solicitar o reembolso dos valores, a recorrente se limitou a oferecer a conversão do montante em crédito para uso futuro. Tal conduta revela-se manifestamente abusiva. A inexecução do contrato, ainda que por motivo de força maior, resolve a obrigação, devendo as partes retornar ao
status quo ante
. A imposição de um crédito, que obriga o consumidor a manter um vínculo contratual com a empresa contra sua vontade, constitui prática vedada pelo art. 39, V, do CDC, por exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. O direito ao reembolso integral e na mesma modalidade do pagamento é corolário lógico da não prestação do serviço contratado.

Nesse sentido, a sentença de piso foi precisa ao identificar a falha na prestação do serviço não no cancelamento, mas na gestão de suas consequências, violando os deveres de boa-fé objetiva, informação e lealdade que devem nortear as relações de consumo.

Todavia, um ponto crucial foi levantado pela recorrente em seu apelo e merece análise aprofundada. A empresa alega que a consumidora já teria sido ressarcida por meio de
chargeback
. Para corroborar tal alegação, junta aos autos uma tela de seu sistema interno (ID 12710814, pág. 9, e ID 12710808, pág. 14) que, de fato, registra uma transação sob a rubrica "CHARGEBACK".

O
chargeback
é um mecanismo de contestação de compra pelo qual o titular do cartão de crédito solicita ao emissor o estorno de uma transação. Se procedente, o valor é creditado na fatura do consumidor. A documentação apresentada pela recorrente, embora unilateral, possui presunção de veracidade, especialmente porque a recorrida, em suas contrarrazões (ID 12710819), não impugnou especificamente este fato, limitando-se a defender a manutenção da sentença de forma genérica. O silêncio da parte sobre fato relevante alegado pela outra, corroborado por início de prova documental, autoriza que se o tenha por incontroverso.

Dessa forma, a manutenção da condenação à restituição do valor de R$ 1.369,00 implicaria em manifesto enriquecimento sem causa da recorrida, que receberia duas vezes pela mesma obrigação. Tal situação é vedada pelo nosso ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil). Assim, a sentença merece reforma neste ponto específico, para afastar a condenação ao pagamento de danos materiais.

Passo, por fim, à análise da condenação por danos morais.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, o mero cancelamento de voo, por si só, não gera dano moral
in re ipsa
. Contudo, as circunstâncias do caso concreto podem evidenciar a ocorrência de lesão extrapatrimonial.

No presente caso, o dano moral não decorre do cancelamento em si, que, como já exaustivamente exposto, foi justificado. Ele emana da conduta posterior da recorrente: a recusa injustificada em proceder ao reembolso monetário, a imposição de uma solução desvantajosa (crédito) e o descaso para com as tentativas de solução extrajudicial da consumidora, que se viu obrigada a buscar a tutela jurisdicional para ter um direito seu reconhecido.

Essa peregrinação imposta ao consumidor para a solução de um problema cuja causa não lhe pode ser imputada, subtraindo-lhe tempo útil e paciência para resolver questões cotidianas, configura a chamada "Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor". Tal teoria, amplamente acolhida pela jurisprudência pátria, reconhece que o tempo é um recurso finito e valioso, e seu desperdício forçado em razão da desídia do fornecedor constitui um dano indenizável. A conduta da empresa, ao se negar a resolver a questão de forma célere e administrativa, violou a boa-fé objetiva e seus deveres anexos de lealdade e cooperação, transferindo à consumidora o ônus e o desgaste de buscar a efetivação de um direito que deveria ser líquido e certo.

Este quadro fático ultrapassa, em muito, a esfera do mero aborrecimento. A recalcitrância da fornecedora em cumprir sua obrigação legal de restituir o valor pago gera no consumidor um sentimento de impotência, frustração e angústia, atingindo sua esfera de dignidade e tranquilidade psíquica. A necessidade de se socorrer do Poder Judiciário para obter o que já lhe era devido por lei evidencia o tratamento desrespeitoso dispensado pela recorrente, caracterizando o ato ilícito passível de reparação moral.

O valor arbitrado pelo juízo de origem, R$ 2.000,00 (dois mil reais), mostra-se consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A quantia é suficiente para compensar o abalo sofrido pela vítima, considerando o tempo despendido e o estresse gerado, sem, contudo, configurar enriquecimento indevido. Ao mesmo tempo, atende à dupla finalidade da indenização, exercendo sobre a recorrente, empresa de grande porte, uma função punitivo-pedagógica, a fim de desestimular a reiteração de condutas lesivas semelhantes em suas operações comerciais.

Por fim, registro que o quantum indenizatório arbitrado não é exorbitante, o que autorizaria sua redução nos termos do Enunciado nº 32
da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
Portanto, a condenação por danos morais deve ser mantida em sua integralidade.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de primeiro grau tão somente no que tange à condenação por danos materiais, a qual
AFASTO
, em razão da comprovação de estorno via
chargeback
.
MANTENHO
, contudo, a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com os consectários legais já fixados na origem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei n° 9.099/95).

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)